Tribunal: STF
Processo: HC 252553
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de nulidade processual. Pedido de absolvição. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ludmila Pereira dos Santos Araújo contra decisão monocrática do Relator do HC 940.564/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 8).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), e art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), na forma do art. 69 do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual e a possibilidade de absolvição da paciente. Aduz que “a Paciente foi vítima de furto em seu escritório de advocacia, crime cometido por Policiais Militares em conluio com a Polícia Civil”. Assevera que “que o furto estava vinculado a uma investigação na DENARC, indicando a participação de autoridades superiores na divisão dos valores subtraídos” e que “logo após a Paciente ingressar com uma ação civil reparadora contra os agentes públicos, foi surpreendida pela execução de um mandado de busca e apreensão em sua residência, além do sequestro de seus bens e sua prisão”. Defende a ocorrência de abuso de autoridade. Argumenta a inexistência de justa causa apta a embasar a medida de busca e apreensão, bem como a ocorrência de agressões à paciente durante a diligência. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade processual e, sucessivamente, a absolvição da paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    As teses de nulidade na colheita de provas, abuso de autoridade e de bis in idem não foram apreciadas no acórdão impugnado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.  Nesse sentido (...)



    Com efeito, conforme posição firme deste Tribunal Superior, "até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/5/2017). 



    Portanto, não pode ser conhecido o habeas corpus nesse particular. 



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 122/128):



    Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO, sob os seguintes fundamentos: a) ocorrência de abuso de autoridade; b) ausência de prova da materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas; c) necessidade de trancamento da Ação Penal. 



    Antes de adentrar na análise das teses, importante demonstrar as informações prestadas pela Autoridade Coatora (evento 09): 



    Desse modo, verifica-se que a prisão preventiva dos denunciados, bem como a manutenção da paciente em domiciliar, se revela imprescindível para o acautelamento do meio social, levando em conta a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a danosidade das condutas, a periculosidade social do comportamento dos agentes, o receio de reiteração delitiva e de vulneração da ordem pública.



    No que diz respeito à alegação de ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas, que diga-se de passagem nem mesmo foi imputada a denunciada/paciente, importante destacar que, segundo relatado nos autos, um laboratório de drogas pertencente ao grupo criminoso aqui denunciado teria sido desbaratado pela Delegacia especializada em Anápolis, no dia 09/11/22, conforme autos nº 5690117-87, na ocasião em que teria sido possível identificar a participação de parte dos integrantes da suposta organização criminosa, tendo o órgão investigante declinado que BRUNO teria realizado uma transação de drogas na ocasião, sendo que conforme consta no referido processo, foi apreendida grande quantidade de drogas e equipamentos para o processamento desta, como vejamos:



    "05 (cinco) porções de material petrificado, de cor amarela, individualmente acondicionadas, com massa bruta total de 5,100 kg (cinco quilogramas e cem gramas); 01 (uma) porção fragmentada, com massa bruta total de 150,00 g (cento e cinquenta gramas); 03 (três) porções de material petrificado, acondicionadas individualmente, com massa bruta total de 1,800 kg (um quilograma e oitocentos gramas); 05 (cinco) porções de material pulverizado, acondicionadas individualmente, com massa bruta total de 3,000 kg (três quilogramas); 01 (uma) porção de material pulverizado, acondicionado individualmente, com massa bruta total de 450,00 g (quatrocentos e cinquenta gramas); e 01 (uma) porção de material pulverizado, com massa bruta total de 50,00 g (cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (Auto de Exibição e Apreensão de evento n. 39, folhas 130/132 e Laudo de Exame Pericial de Constatação de Drogas de evento n. 39, folhas 146/149-pdf – PJD n. 5690117-87) e "01 (um) micro-o ndas; 01 (uma) balança de precisão, modelo SF-400, cor branca, 02 (dois) recipientes plásticos grandes, cores vermelha e azul; 01 um) recipiente plástico pequeno, cor azul; 02 (duas) prensas hidráulicas, marca Ribeiro, com capacidade de 30 (trinta) toneladas e outras com capacidade para 15 (quinze) toneladas e 01 (uma) fita adesiva transparente, todos contendo resquício de substância ilícita" (Auto de Exibição e Apreensão de evento n. 39, folhas 130/132 e no Laudo de Exame Pericial de Constatação de Drogas de evento n. 39, folhas 151/154-pdf – evento 47).



    Vê-se que pela grande quantidade de drogas e produtos afeto a mistura, somente neste fato e que segundo as investigações até então encetadas teriam ligação direta com a suposta organização aqui investigada, já deixa claro, pelo menos em análise preliminar, o grande alcance desta e as consequências que as condutas da organização criminosa aqui sob apuração causariam a ordem pública no Estado de Goiás, de modo que as alegações trazidas pela defesa não merecem guarida, haja vista que restou pelo menos a princípio demonstrada a materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, conforme laudo de exame pericial de constatação acostado ao evento 47, não se referindo a apenas 50 gramas de entorpecentes, como quer fazer crer a Nobre Impetrante. 



    Além do mais, conforme doutrina e jurisprudência dominantes o delito disposto no artigo 2º da Lei 12.850/2013 é um tipo penal incriminador autônomo, que independe da efetiva prática de qualquer outro ilícito penal pelos integrantes do grupo criminoso para sua configuração, tratando-se, portanto, de crime formal e de perigo abstrato, que não exige resultado naturalístico ou perigo concreto, ou seja, não se exige para a configuração a comprovação efetiva da prática de qualquer delito por parte dos integrantes da referida organização, bastando restar evidenciado o dolo de fazer parte desta. 



    Conforme acima destacado, consuma-se com a simples prática dos verbos “promover, constituir, financiar ou integrar”, configurando assim a “convergência de vontades”, no entanto, exige permanência e durabilidade, ou seja, uma mínima consolidação do grupo criminoso por tempo juridicamente relevante. 



    Assim, o delito de organização criminosa não depende da prática de nenhum outro crime por parte do grupo criminoso para sua configuração, contentando-se com a convergência de vontades, podendo ser comprovado por qualquer elemento de prova, desde que seja possível demonstrar o vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática das infrações penais, não podendo ser admitida, ainda mais em sede de habeas corpus que não admite dilação probatória, de que a falta de apreensão de drogas, seja tomada como falta de justa causa para propositura da ação penal por integrar organização criminosa e lavagem de capitais, até mesmo porque, há indícios de autoria e de materialidade dos delitos que foram imputados a denunciada/paciente. 



    No que se refere às alegações trazidas pela impetrante/paciente no presente habeas corpus, de que a paciente teria sido vítima: " (…) de furto e peculato em 15 26/08/24, 15 de junho de 2023, causado por Policiais Militares em pleno exercício de suas funções (…)", informo a Vossa Excelência que, em momento algum, tais fatos foram informados a este Juízo, de modo que, quanto a esses fatos, não posso prestar maiores informações, a priori, principalmente não possuir informações de eventual investigação em curso e muito menos sobre o procedimento instaurado na Corregedoria da Polícia Militar e nem da Polícia Civil para apuração das irregularidades apontadas, até mesmo porque tais questões devem ser devidamente apuradas e esclarecidas perante os órgãos competentes para tal, não havendo nem mesmo indícios que os fatos (furto e a presente ação penal) possuem qualquer ligação, até mesmo porque, apesar da Nobre impetrante/paciente tentar fazer uma ligação de que “as informações da existência de dinheiro no local teria sido repassado pela Polícia Civil aos Policiais Militares que supostamente teriam cometido o delito” não veio acompanhado de indício mínimo de veracidade, sendo que mesmo que isto exista, deverá ser apurado pelo Juízo competente para ser tomada como “verdade absoluta”, como quer fazer crer a impetrante/paciente. 



    Já no que diz respeito especificamente quanto aos fatos sob apuração nestes autos e mencionados pela defesa, em relação à atuação da autoridade policial durante as diligências investigativas realizadas, depreende-se do processo que a paciente LUDMILA PEREIRA teria um escritório de advocacia situado na Rua OM17, quadra 44, lote 24, Orlando de Morais, nesta capital, local em que, segundo a acusação, a paciente nunca teria sido vista e que apenas o denunciado RAFAEL RODRIGUES frequentava, tendo sido apontado nos autos que se tratava, na verdade, de um local usado para armazenamento de entorpecentes, tendo a autoridade policial registrado fotos e vídeos, a partir da realização de diligências em campo, o que não viola, a princípio, direitos fundamentais, ao contrário do alegado pela defesa, haja vista que se trata do exercício das funções precípuas da Polícia Judiciária no trabalho investigativo, tendo as diligências sido registradas pelos policiais em fotos e vídeos (mov.01, fl. 182).



    Ademais, ainda segundo a acusação e de acordo com pesquisas no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme destacado nos autos, verificou-se que a paciente LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS atuou ou atua em apenas seis processos, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021, a demonstrar, pelo menos em tese, pouca atuação da paciente na atividade profissional de advocacia.



    Além disso, consta dos autos que a equipe policial também teria registrado em vídeo os encontros entre BRUNO BORGES VAZ RIBEIRO (preso na POG, cumprindo pena por tráfico de drogas) e RAFAEL RODRIGUES (esposo da paciente), além de que a análise das comunicações ao COAF relacionadas a RAFAEL e LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS, segundo a acusação, permite inferir que o casal estaria, supostamente, desde o ano de 2018, dedicando-se ao tráfico de drogas e a lavagem de capitais do dinheiro arrecadado pela organização criminosa aqui investigada com este tráfico.



    Quanto a alegação de que esta vinha sendo perseguida pelas forças policiais, sejam ela militar ou civil, conforme se depreende dos autos, vê-se que esta realmente vinha sendo investigada pela DENARC a algum tempo, pela suposta participação na prática delitiva de integrar organização criminosa e lavagem de capitais, inclusive tendo sido feito campanas nos seus endereços, fato este devidamente documentado nos autos.



    Vê-se ainda, que a grande maioria das fotos encartadas no pedido inicial e que supostamente teriam sido retiradas do circuito interno do escritório da impetrante/paciente, mesmo admitindo-se verdadeira tal alegação, vê-se que a maioria das fotos demonstram as viatura somente passando pelo local, deixando isto evidenciado pelas viaturas estarem no meio da rua e não estacionadas como quer fazer crer a impetrante, em especial a foto da viatura da polícia civil, que foi responsável pela investigação e mesmo admitindo-se que esta estivesse estacionada poderia estar cumprindo as diligências de campo conforme devidamente documentado nos autos, não havendo qualquer indícia da alegada “perseguição” e muito menos que esta seria o motivo da deflagração da operação aqui apurada.



    Já quanto à alegação de que houve interceptações sem autorização judicial, informo que não merece amparo, haja vista que, conforme decisão prolatada no bojo dos autos da medida cautelar n. 5118049-61 – o Juízo da 1ª Vara de Combate ao Crime Organizado – no qual os autos tramitavam antes da instalação do Juízo das Garantias – deferiu a interceptação telefônica e sua prorrogação, conforme pronunciamento judicial devidamente fundamentado, não tendo a impetrante nem mesmo indicado que forma concreta, quais ou qual período a interceptação foi realizada sem a autorização, sendo tal prática atualmente, pelo menos pelas vias normais quando a interceptação é feito com a participação das empresas de telefonia, como foi o caso dos presentes autos, praticamente impossível de que esta tenha sido feita fora do prazo legal, pois a própria empresa de telefonia é responsável por este controle e somente disponibiliza a senha pelo período determinado na decisão.



    Além disso, a meu ver, a análise das alegações de mérito trazidas pela defesa técnica da paciente deverá ser apurada em sede de ação penal, após a produção das provas, inclusive por parte da defesa, sendo que a análise, neste momento, em sede de habeas corpus, no qual não se admite dilação probatória, é no mínimo temerosa, ainda mais considerando que se trata de ação penal com complexidade acima do usual, envolvendo vários denunciados e delitos a serem apurados, com a indicação de existência de uma suposta organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas interestadual.



    No que diz respeito aos autos da ação penal principal n. 5596476-36.2024.8.09.0051, informo que no dia 15.07.2024 foi recebida a denúncia nos autos principais, ocasião na qual foi mantida a prisão preventiva dos denunciados, reconhecida a competência desta Vara Especializada e determinado o desmembramento do processo, considerando o grande número de denunciados e delitos a serem apurados, bem como o fato de haver denunciados presos e outros que residem em Comarcas diversas da sede deste Juízo e que ainda se encontram foragidos, sendo necessária a expedição de Cartas Precatórias, o que tornaria quase impossível a instrução processual em tempo razoável. Informo, por fim, que os autos já foram encaminhados ao Cartório desta Unidade Judiciária para a expedição dos respectivos mandados e cartas precatórias para a citação dos réus, para o regular andamento da ação penal em tempo hábil.



    Pois bem. 



    1 Quanto ao alegado abuso de autoridade e ausência de prova da materialidade



     Em proêmio, de ressaltar que a arguição de cometimento de abuso de autoridade por parte dos policiais, assim como a tese de ausência de provas de materialidade, não se situa nos perímetros cognitivos do Habeas Corpus, considerada a imprescindibilidade de análise aprofundada do acervo probatório, o que deve ser realizado nos autos de ação processual penal. 



    Em casos similares, a orientação sufragada por este Tribunal de Justiça é no seguinte sentido: 



    [...] A propósito, esse é também a posição do Superior Tribunal de Justiça:  



    [...] Nesses pontos, inviável o conhecimento e deliberação quanto às alegações da Impetrante. 



    2. Trancamento da Ação Penal 



    Outrossim, não merece acolhimento o pleito de trancamento da Ação Penal, posto que seu atendimento demandaria a presença de provas inequívocas de eventual nulidade da Persecução Penal, da atipicidade, de inexistência de indícios de Autoria/Materialidade delitiva ou de ocorrência de causa extintiva da punibilidade, inexistentes no caso em estudo. 



    Em que pese os argumentos da Impetrante, ressalta-se que a conduta da Paciente foi devidamente individualizada na Denúncia, que descreveu os fatos que configuram, em tese, os delitos tipificados no art. 2º, caput, da Lei n° 12.850/2013, e do art. 1º, § 4º, da Lei n° 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal, de modo a possibilitar a defesa plena, obedecendo aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal (evento 50 do processo da origem). 



    O trancamento da Ação Penal é medida judicial anômala e extrema, porquanto, ante o fato de que a persecutio criminis justifica-se com a simples notícia de evento com características de tipicidade, a interrupção/encerramento do Processo Penal somente é admissível quando não houver nenhuma ...probabilidade de condenação efetiva. (PACHECO, Denilson Feitoza. Direito Processual Penal. 5ª ed., NiteróiRJ: Impetus, 2008. p. 224). 



    Nessa ordem de ideias, a inviabilidade da persecução instaurada, capaz de justificar uma providência com tal grau de anormalidade, deve ser inferida da simples exposição dos fatos alinhavados na Denúncia, evidenciando-se, prima facie, a atipicidade da conduta, a inexistência absoluta de provas da materialidade e de indícios que demonstrem o envolvimento da Paciente nos fatos tidos como delituosos, ou, ainda, qualquer causa extintiva da punibilidade, hipóteses que, como dito, não se verificam no caso em testilha. 



    Nesse contexto, observados todos os aspectos já destacados e sedimentada a regularidade da Denúncia, mostra-se inadmissível determinar o encerramento prematuro da Ação Penal, tendo em vista que a análise mais aprofundada da alegada ausência de justa causa ensejaria adiantamento do juízo de mérito, a suprimir das instâncias ordinárias o conhecimento da causa. 



    Dessarte, não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a Ação Penal, incabível, nesta via, o seu trancamento.



     [...] Assim, ante a existência da possibilidade jurídica do pedido, legítimo interesse de agir e legitimidade ad causam, justificada está a tramitação da Ação Penal, cumprindo ao Ministério Público provar, no curso da instrução, os termos da hipotética acusação, não restando evidenciado constrangimento ilegal a ser amparado pelo presente Habeas Corpus. 



    Conclusão: 



    ANTE O EXPOSTO, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente dos pedidos e, nesta extensão, NEGO a Ordem impetrada. 



    É como voto.



    Do trecho transcrito, verifico que o Tribunal de origem bem fundamentou a impropriedade de discussão do lastro probatório descritos na denúncia na estreita via do writ. 



    Com efeito, acerca dos fatos imputados à paciente na exordial acusatória, o remédio constitucional não é o instrumento adequado para a discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, motivo pelo qual não há como se valorar os elementos de convicção até então comprovados. 



    Vale ressaltar que qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta Corte, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas em sede de habeas corpus. 



    Incabível, portanto, o trancamento da ação penal, conforme pretendido pela Defesa. 



    A Corte de origem afastou o pleito de ausência de justa causa para a ação penal nos seguintes termos (fl. 127):



    Nesse contexto, observados todos os aspectos já destacados e sedimentada a regularidade da Denúncia, mostra-se inadmissível determinar o encerramento prematuro da Ação Penal, tendo em vista que a análise mais aprofundada da alegada ausência de justa causa ensejaria adiantamento do juízo de mérito, a suprimir das instâncias ordinárias o conhecimento da causa. 



    Dessarte, não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a Ação Penal, incabível, nesta via, o seu trancamento.



    Acerca da matéria, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não pode ser considerada inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal se o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do acusado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, se a denúncia descreve crime em tese, facultando ao acusado o amplo exercício de seu direito de defesa, forçoso o seu recebimento. 



    A propósito (...)  



    Ante o exposto, denego o habeas corpus”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente